Tribunal: STF
Processo: HC 208216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de M.v.f.s., contra decisão monocrática proferida pelo STJ que indeferiu a liminar do HC n. 155.570/ MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “ Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus , com pedido liminar, interposto por M V F DA S contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG no julgamento do HC n. 1.0000.21.199132-8/000. 



    Extrai-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante em 31/08/2021 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 211 do Código Penal - CP (ocultação de cadáver). A referida custódia foi convertida em preventiva (fls. 122/125).



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA – MEDIDA MAIS GRAVOSA – NÃO ACOLHIMENTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR –PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR - TJMG/2020 –PACIENTE RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS, COM USO DE MEDICAMENTOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –I RRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – ORDEM DENEGADA.



    -Tendo em vista o modus operandi supostamente empregado pela paciente, resta evidenciado o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do CPP.



    - Não deve ser acolhido o argumento quanto a ser a medida constritiva mais gravosa do que a pena a ser imposta em caso de eventual condenação, vez que tal análise dependerá do estudo das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, da fortuita incidência de agravantes, atenuantes, causas gerais e especiais de aumento e de diminuição de pena, assim como do quantum das sanções efetivamente concretizadas quando da prolação do decisum.



    - Se há demonstração de estar a paciente recebendo os devidos cuidados médicos, com uso de medicamentos, na unidade prisional em que se encontra segregada cautelarmente, não há afronta à Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e à Recomendação 62, do CNJ.



    - O fato de ser ela primária não tem, a princípio, o condão de garantir eventual direito de responder ao processo em liberdade, devendo tais condições pessoais favoráveis ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos originais.



    V. v.: HABEAS CORPUS – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –POSSIBILIDADE – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS–ORDEM CONCEDIDA. Tendo a paciente sido autuada em flagrante pelo delito de ocultação de cadáver, cuja pena máxima cominada em abstrato é de 03 (três) anos de reclusão, não há satisfação o inciso I do art. 313, do CPP. (fl. 153) .



    Neste recurso , a Defesa alega que não seria cabível a prisão preventiva no caso da paciente, pois esta seria primária e o crime supostamente cometido possui pena inferior a 4 anos. Além disso, almeja a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pela idade avançada e pelo agravamento da pandemia, nos termos do art. 319 do CPP. 



    Deste modo, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido” (eDOC 3, p.27)



     



    No STJ, a liminar foi indeferida, requisitando-se informações ao juízo de primeiro grau e encaminhando-se os autos para parecer do Ministério Público Federal. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal, por violação ao art. 313, I do Código de Processo Penal. Destaca a primariedade e os bons antecedentes da paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



     “Flagrante formalmente em ordem, HOMOLOGO - O, impondo - se, por ora, a manutenção do encarceramento cautelar como forma de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que presentes os indícios de autoria (localização do corpo na residência da flagrada, com depoimentos de testemunhas do flagrante, noticiando desavenças anteriores e atuais, bem como ações específicas da investigada quanto a desfazimento de bens da vítima e desinteresse quanto a seu desaparecimento) e materialidade delitivas (corpo ocultado encontrado). Quanto aos demais requisitos, verifico que o crime em apuração é, neste primeiro momento, grave, não somente de forma abstrata, mas concretamente, notadamente pelo modus operandi (forma de execução, mediante esquartejamento do corpo da vítima para sua ocultação, além da utilização de material de construção e até pintura do local, visando total impunidade, demonstrando a frieza e organização). Outro ponto que demonstra a gravidade concreta do delito resta relacionado à motivação aparente (desavenças e eventual questão monetária, ainda a ser apurada nas investigações), demonstrando que a flagrada, neste momento, se apresenta como pessoa perigosa, trazendo grande risco à sociedade, indicam do como resolve seus problemas sociais. Noutro ponto, registro que as oitivas colhidas no APFD e relatório da autoridade policial no despacho ratificador aponta necessidade de apuração do envolvimento de outras pessoas, o que acrescenta a periculosidade de uma ação conjunta e ainda escondida, bem como necessidade da prisão para fins de conveniência da investigação criminal, seja no esclarecimento junto à própria flagrada, seja também para apuração do crime de origem (homicídio ou latrocínio), uma vez que presa em flagrante pelo delito de ocultação de cadáver (crime permanente nas circunstâncias apuradas). A prisão também resta necessária para garantia da aplicação da Lei Penal, uma vez que indicado pela autoridade policial, diante das ações investigativas já realizadas durante o flagrante, notadamente oitiva de testemunhas (como Vera Lúcia e Muller), a possibilidade de fuga da flagrada, como desfazimento de pertences (inclusive da vítima) e indicação expressa de mudança do local dos fatos para destino incerto . Neste ponto, verifica - se também que as testemunhas narram ter ouvido da conduzida, quando questionada do paradeiro da vítima, suposto abandono desta do local em razão de doença, criando circunstâncias (história) que apontam não somente para busca de perpetuação da ocultação do próprio delito, mas também de possibilidade de dificultar as investigações, agora policial. Por fim, acrescenta - se a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, fundada no histórico da flagrada, possuindo registro policial por tentativa de homicídio em face da mesma vítima, conforme número de Reds apontado no APFD, indicando sua possível reiteração criminosa e periculosidade. (e-DOC 3, p.98)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Preliminarmente, destaca-se, conforme informações acostadas aos autos, que “diante da ausência de elementos indicativos do crime previsto no art. 157, §3°, inciso III, do CP, o Ministério Público entendeu que os fatos em apuração se amoldam aos delitos tipificados nos arts. 121 e 211, ambos do CP, requerendo o declínio de competência para Vara Criminal do Tribunal do Júri, sendo o pleito acolhido na presente data” (eDoc 3, p. 135-136).



    Da análise dos autos, verifica-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente